Tribunal: TJMT
Processo: 1014305-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014305-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), TAMIRES REGINA DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.451-67 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO À PACIENTE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENDIDA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – POSTULADA A EXTINÇÃO DESTE
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ISAGÓGICA REJEITADA – 2. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – TORNOZELEIRA ELETRÔNICA UTILIZADA PELA PACIENTE POR MENOS DE CINCO MESES E INSTRUÇAO PROCESSUAL PENDENTE – MANUTENÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA JUSTIFICADO – 3. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A CONCLUSÃO DA FASE INVESTIGATIVA – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – TESE NÃO ACATADA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 6. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS INDEFERIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. É possível o exame de mérito da impetração quando, a despeito da parca documentação trazida com a exordial pelo impetrante, este apresenta a decisão invectivada e os demais elementos de convicção necessários para avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada podem ser extraídos das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como de simples consulta realizada no sistema do PJe.

2.
Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal decorrente da desproporcionalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicada à paciente, eis que a autoridade indigitada de coatora justificou sua decisão, aduzido ser prematuro o afastamento da cautelar invectivada, na medida em que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada; e, na época em que foi prolatado tal
decisum
, ela estava usando a tornozeleira por apenas três meses, impondo-se destacar que, atualmente, não se passou nem cinco meses de uso do equipamento, circunstâncias, essas, que ainda têm o condão de justificar a necessidade e adequação da medida menos gravosa que foi imposta à increpada para assegurar a instrução criminal (art. 282 do Código de Processo Penal).

3. Os crimes previstos na Lei n. 11.343/06 são submetidos a procedimento próprio que permite um prazo maior para o término das investigações, podendo tal lapso ser até duplicado pelo juiz, nos termos do parágrafo único do art. 51 da Lei de Drogas. Nesse contexto, não havendo nestes autos elementos que indiquem com segurança que não houve necessidade de desdobramento das investigações, afasta-se a alegação de excesso de prazo para a conclusão da fase investigativa, uma vez que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base nas circunstâncias do caso concreto e no princípio da razoabilidade.

4. A
simples possibilidade de, eventualmente, a paciente vier a ser condenada à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime mais brando ou obter benefícios legais por ocasião da prolação da sentença que impliquem imposição de pena mais branda que a medida cautelar questionada, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir o direito de não usar a tornozeleira eletrônica, principalmente, porque toda e qualquer medida aplicada antes da condenação transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime ou condições do cumprimento da pena definitiva.

5.
Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação da medida cautelar menos gravosa que a prisão consistente no uso de tornozeleira eletrônica, eis que presente um dos requisitos autorizadores da medida cautelar: a necessidade de se garantir a instrução criminal.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Weliton de Almeida Santos, em favor de
Tamires Regina de Arruda Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 14 de abril de 2021 cuja custódia foi substituída por medidas cautelares alternativas, dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005629-91.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica é medida desproporcional, ao argumento de
que, na hipótese de ser condenada, a paciente será submetida ao regime aberto, pois, na sua concepção, estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/06
; destacando, outrossim, que, na ocasião da prolação da sentença, a autoridade judicial deverá detrair da pena o período em que a acusada permaneceu sob monitoramento eletrônico.

Assevera, ademais, que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que suporta medidas cautelares diversas da prisão por mais de mais de três meses, sem que o inquérito policial tenha sido concluído.

Registra, ainda, que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, está gestante, é primária, tem residência fixa, tem ocupação lícita no setor de vendas e o uso de tornozeleira causa grande constrangimento profissional e pessoal,
motivo pelo qual o monitoramento eletrônico não se justifica; consignando, por fim, que são frágeis os indícios de autoria e participação dela no crime em alusão.

Forte nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica da paciente; pugnando, subsidiariamente, pela substituição da tornozeleira eletrônica por outra medida cautelar mais branda.

O pedido liminar foi indeferido, com base nas razões lançadas no ID 97561962. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 98733985, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e informou que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico porque não houve comprovação do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, noticiando, ainda, que o inquérito policial correlato aos fatos narrados na exordial ainda não foi remetido àquele juízo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 99616970, opinou pelo não conhecimento deste
habeas corpus
pela ausência de prova pré-constituída do constrangimento ilegal aventado.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção do
writ
por ausência de prova pré-constituída.

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID 99616970, manifestando-se pelo não conhecimento desta ação, ao argumento de que não foi juntada documentação apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, em especial a decisão que determinou o uso de monitoramento eletrônico, de forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a apreciação do pedido.

Todavia, a pretensão ministerial não se sustenta, porque embora o impetrante tenha trazido poucos documentos e informações com a inicial, apresentou a decisão invectivada, isto é, aquela que indeferiu o pedido formulado pela defesa da paciente visando a retirada da tornozeleira eletrônica (ID 97371484).

Ademais, em simples consulta pública realizada no sistema do PJe de primeiro grau é possível ter acesso ao
decisum
que ordenou o uso do citado equipamento, isso sem contar as informações foram prestadas pela autoridade indigitada de coatora, sendo possível, assim, ter elementos de convicção suficientes para permitir a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual os pedidos nela vertidos merecem ser analisados.

Aliás, sobre a temática, eis o posicionamento esta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO - ILEGALIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – AUSENCIA DE DOCUMENTOS – INFORMAÇÃO DO JUÍZO – CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA SEEU – DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA
– ARESTO DO TJMT - PRÁTICA DE NOVO DELITO E/OU O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA -ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - SÚMULA 526 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente. (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000)

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal” (STF, HC no 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

“Não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.”

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, Súmula 526)

(TJMT, N.U 1007924-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao constrangimento ilegal a que estaria sujeito a paciente

decorrente da desproporcionalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, verifica-se que a decisão que indeferiu o seu pedido de retirada do equipamento está

fundamentada, pois dela se extrai que a autoridade indigitada de coatora entendeu prematuro o afastamento da cautelar invectivada, na medida em que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada; e, na época em que foi prolatado o
decisum
invectivado, a acusada estava usando a tornozeleira por apenas três meses, impondo-se destacar, outrossim, que, atualmente, não se passou sequer cinco meses de uso do equipamento, circunstâncias, essas, que ainda têm o condão de justificar a necessidade e adequação da medida menos gravosa ora hostilizada, para assegurar a instrução criminal (art. 282 do Código de Processo Penal), tal como se infere do teor do referido édito judicial:

[...] Vistos etc.

Trata-se de pedido feito pela defesa da acusada Tamires Regina de Arruda Barbosa, para que seja autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de que o uso da mesma tem lhe causado constrangimento, bem como argumenta que possui endereço certo e trabalha na empresa EMBRACON ADM DE CONSORCIO LTDA.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido.

É o necessário relato. DECIDO.

Em análise aos autos, observo que ao ser
presa em flagrante, em 14 de abril de 2021
, o magistrado que analisou sua prisão lhe concedeu liberdade provisória lhe impondo algumas medidas cautelares diversas à prisão, sendo uma delas o monitoramento eletrônico.

Verifico também que, conquanto a ré tenha alegado que vem sofrendo constrangimento em razão do uso da tornozeleira, é certo que tal medida foi imposta há pouco mais de três meses, não sendo crível desse modo, revogar tal medida, até porque a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento novo a justificar a retirada da tornozeleira.

Ademais, impende destacar que a audiência de instrução e julgamento ainda sequer foi realizada, logo, torna-se necessária ao menos por ora, a manutenção da referida medida cautelar.

Desse modo, INDEFIRO a retirada de tornozeleira do acusado Tamires Regina de Arruda Barbosa.

No mais, proceda-se as anotações necessárias quanto ao endereço atualizado da acusada e informado pelo ID 55860148.

Cuiabá, 19 de julho de 2021.

Renata do Carmo Evaristo Parreira

Juíza de Direito [...]
Caixa alta no original. Negritos nossos

De outro viés, analisando a decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente e impôs-lhe o monitoramento eletrônico, aliada aos termos dos informes encontradiços no ID
98733985
, infere-se que foi corretamente avaliada a situação particular da acusada e seus predicados para, em vez de lhe decretar a prisão preventiva, deferir-lhe a liberdade, mas, para acautelar o processo que, frise-se, apura a prática de crime de tráfico de drogas em situação de prisão em flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi importante impor: (
i
) o uso da tornozeleira eletrônica; (
ii
) a obrigação de comparecimento a todos os atos do processo; e (
iii
) a proibição de mudar de endereço sem aviso prévio e autorização do juízo da causa, como se dessume deste trecho do
decisum
em comento:

[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, bem como laudo pericial.

De outra feita, não se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

O artigo 310, III, do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes.

Com efeito, após consulta ao sistema SIAP (extrato anexo), constata-se que a autuada não ostenta antecedentes criminais, de modo que, se eventualmente for condenada pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em face de algum motivo ainda não evidente nos autos, muito provavelmente cumprirá a pena relativa a este crime em regime menos gravoso do que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a segregação da custodiada com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocada em liberdade.

Diante do exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado
TAMIRES REGINA DE ARRUDA BARBOSA
. Entretanto, para o caso em testilha é pertinente a fixação das seguintes medidas cautelares:

I.
Monitoração eletrônica;

II.
Comparecer a todos os atos do processo, e, tampouco, mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa.

Expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo autuada ser, imediatamente, colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. [...]
.
Negritos e caixa alta no original. Grifos nossos

Por conta disso, não se constata, por ora, a aventada desproporcionalidade na manutenção do uso da tornozeleira eletrônica por parte da paciente, por mais que essa medida lhe cause natural desconforto decorrente da exposição do equipamento por ocasião da realização de atos próprios àqueles que estão em liberdade (trabalhar, submeter-se a exames, dentre outros), de modo que, em virtude de seu suposto envolvimento na prática de ilícito, é preciso que ela se lembre que sua liberdade não é plena, mas provisória e condicionada.

De outra vertente, como já aludido por ocasião do indeferimento da medida liminar quanto ao propalado excesso de prazo para o encerramento do inquérito, é
importante destacar que os crimes previstos na Lei n. 11.343/06 são submetidos a procedimento próprio, de modo que o lapso temporal para o término das investigações do indiciado solto será de 90 (noventa) dias, podendo ser
duplicado pelo juiz,
nos termos do parágrafo único do art. 51 da Lei de Drogas,
mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária
.

Além do mais,
não há nestes autos pronunciamento da autoridade judicial acerca do excesso de prazo para o encerramento
do inquérito; inexistindo, também,
elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade.

A propósito, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria,
mutatis mutandis
deixou assentado que:

[...] HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS E DEFESAS SISTINTAS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Concernente a alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

(TJMT, N.U 1010493-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).
Destacamos

No que tange à assertiva de que a forma em que se deu a prisão da paciente e a fragilidade da autoria delitiva tornam inconsistente a imposição ou permanência da medida questionada, é importante consignar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outra vertente, o argumento de que a paciente não pode ser submetida a monitoramento eletrônico, uma vez que se condenada for, cumprirá pena em regime aberto e não se submeterá aos rigores de tal medida, igualmente, não merece prosperar, pois a cautelar em comento não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Isso, porque a simples possibilidade de, eventualmente, a paciente vier a ser futuramente condenada à pena inferior a 4 (quatro) anos em regime mais brando ou obter benefícios legais por ocasião da prolação da sentença que impliquem imposição de pena mais branda que a medida cautelar ora questionada, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir o direito de não usar tornozeleira eletrônica, principalmente, porque toda e qualquer medida aplicada antes da condenação transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime ou condições do cumprimento da pena definitiva.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é necessário consignar que tal circunstancia já foi reconhecida pela autoridade coatora quando esta permitiu que ela respondesse ao processo em liberdade; impondo-se destacar, ademais, que se tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar restituição da liberdade de um agente preso preventivamente quando presente um dos requisitos da prisão preventiva, com mais razão não ensejarão o afastamento de medida cautelar diversa da prisão regularmente imposta, como sói ser o caso em comento, aplicando-se,
mutatis mutandis
, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos aviados pelo impetrante em prol de
Tamires Regina de Arruda Barbosa
e, via de consequência,
denego
esta ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021